Tribunal: CARF
Processo: 10880.978876/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978876/2012-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.583 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
LATICINIOS GEGE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem elabore relatório
de verificação fiscal, especificamente sobre a existência e respectiva origem dos créditos
referentes ao primeiro trimestre de 2005, devendo ser dado ciência ao contribuinte dos resultados
apurados, para, assim o querendo, se manifestar nos autos no prazo de 30 dias. É imperioso que
se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles
que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario. Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 80-100 em face da r. decisão de
fls. 66-69, pugnando por sua nulidade e, alternativamente, sua reforma, sustentando, em síntese
que:
- Houve apresentação da documentação quando do protocolo dos pedidos de
compensações
nos
22596.23854.080808.1.3.10-3408
07440.49729.080808.1.3.10-7327
33299.09995.080808.1.3.10-1386
para fins de compensação e do processo no
01188.40580.290708.1.5.10-0800 visando a restituição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978876/2012-09
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.583 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978876/2012-09

- Aduz que teria havido o extravio da documentação que dava suporte aos
respectivos pedidos junto a DERAT, posto que os processos eram físicos até então. Por força
disso e, após surpreender-se com a decisão constante no Despacho Decisório e na Decisão
Recorrida, apresenta toda a documentação novamente, fato que não deixaria margem de dúvidas
não só do crédito como também da origem dos mesmos, especificamente ao 4o Trimestre de
2005.
- Na medida em que a recorrente não foi intimada para reapresentação dos
documentos antes da decisão recorrida, entende o contribuinte pela nulidade do acórdão por
privação do direito de defesa.
- Pleiteia que o julgamento seja convertido em diligencia, por meio de resolução e
indica uma série de quesitos;
- defende ainda que todas as despesas, comprovadas documentalmente, referem-se
aos insumos diretamente utilizados na produção da empresa, como também, os indiretos que
devem ser considerados;
- Pede ainda que seja anulada a cobrança de multa e juros, posto que inexistiu
mora no caso em apreço.
De outro lado a turma julgadora, por meio do acordão recorrido, decidiu por
unanimidade, pela improcedência da manifestação de inconformidade, tendo em vista a
inexistência de provas do alegado pelo contribuinte.
Voto.
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual conheço do mesmo.
Com a devida vênia, não há como sustentar o pleito do recorrente da nulidade da
decisão por suposta inobservância dos documentos já apresentados. Uma porque não foram
apresentados. Nem na manifestação de inconformidade quanto no Recurso Voluntário.
Para que seja declarada eventual nulidade a preterição de direito de defesa ou
incompetência de algum servidor para prática de algum ato deve ser algo cristalino, de modo a
enquadrar-se nos casos do artigo 59 do Dec. 70.235/1972.
Mas não é o caso dos autos. Em momento algum houve quaisquer dessas
situações e, prova disso, é que o recorrente se defendeu em todas as instancias e teve todos os
seus documentos analisados (e justamente por isso, pela observância dos documentos, que não
faz jus ao seu pleito, posto que não comprovam suas alegações).
Defende o recorrente possuir crédito decorrente das atividades fins da empresa,
bem como os decorrentes do funcionamento dela. Tratam-se do PIS/PASEP em relação ao 4o
período de 2005. Atesta que a maior parte de seus produtos são atrelados a alíquota zero, fato
que resulta em acúmulo de créditos. E, por força da não cumulatividade, credita-os, bem como
apura aqueles atrelados aos insumos utilizados na produção de seus produtos.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.583 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978876/2012-09

Apresenta inúmeros documentos, em especial a partir do Recurso voluntário para
tentar demonstrar a liquidez de seu crédito. Ademais, atesta que foram extraviados documentos
comprobatórios de seu crédito quando do protocolo dos pedidos de compensação e
ressarcimento, posto que os processos eram físicos.
Todavia não faz prova concreta. Nem mesmo apresentou uma relação dos
documentos físicos entregues para a DERAT, onde, supostamente e sob a alegação do
recorrente, provavelmente teriam sumidos os documentos. Os documentos que acompanham o
recurso voluntário não são do período de apuração indicado no Despacho Decisório e nos
PERDCOMPs. Nenhum do 4o Trimestre de 2005. Mas é fato que existem notas fiscais para com
o Poder Público e para com pessoas jurídico privadas.
Ademais, consta documentação necessária que justifique a conversão deste
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem elabore relatório
de verificação fiscal, especificamente sobre a existência e respectiva origem dos créditos
referentes ao primeiro trimestre de 2005, devendo ser dado ciência ao contribuinte dos resultados
apurados, para, assim o querendo, se manifestar nos autos no prazo de 30 dias. É imperioso que
se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles
que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 260
DF CARF MF
Original